Tribunal: TJMT
Processo: 1006778-78.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006778-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exoneração ou Demissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MICHELI DA ROSA - CPF: 039.040.571-03 (ADVOGADO), MAURICIO HIDEMITSU MORETTI FUJII - CPF: 052.476.611-84 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ALAN RESENDE PORTO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INSPETOR CÍVICO-MILITAR. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AVISO PRÉVIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e denegou a ordem, ao fundamento de ausência de prova pré-constituída suficiente acerca da ilegalidade da rescisão antecipada de contrato temporário firmado com a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso para o exercício da função de Inspetor Cívico-Militar – Nível Suporte e Apoio. O agravante sustenta nulidade do distrato por ausência de motivação formal, inobservância do aviso prévio de 30 dias previsto na Lei Complementar Estadual n. 600/2017 e inexistência de procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada ilegalidade da rescisão antecipada do contrato temporário pode ser comprovada de plano mediante prova pré-constituída apta a amparar mandado de segurança; e (ii) estabelecer se a controvérsia acerca das razões determinantes do desligamento administrativo demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental.

III. Razões de Decidir

3.

O mandado de segurança exige demonstração inequívoca de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo inviável a produção de prova em fase instrutória.

4.

Os documentos constantes dos autos revelam a existência de atas de reuniões e registros administrativos subscritos pelo Agravante, contendo orientações formais relacionadas à adequação de sua conduta funcional.

5.

A controvérsia acerca da natureza jurídica do desligamento administrativo, da suficiência das providências adotadas pela Administração e da necessidade de instauração de sindicância depende da análise das circunstâncias fático-administrativas que motivaram a rescisão contratual.

6.

A verificação da incidência das garantias do contraditório, da ampla defesa e do aviso prévio pressupõe exame aprofundado das razões efetivamente determinantes do distrato, matéria controvertida nos autos.

7.

A documentação apresentada não demonstra, de forma incontroversa, violação a direito líquido e certo apta a afastar, de plano, as justificativas administrativas relacionadas ao desempenho funcional do Agravante.

8.

A pretensão deduzida exige reconstrução do contexto funcional, análise dos registros administrativos e apuração das circunstâncias concretas do desligamento, providências incompatíveis com o rito célere e documental do mandado de segurança.

9.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso firma entendimento no sentido de que o mandado de segurança não admite dilação probatória quando a solução da controvérsia depende de aprofundamento fático.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, o direito líquido e certo invocado.

2.

A controvérsia relacionada às circunstâncias fático-administrativas que motivaram a rescisão de contrato temporário administrativo inviabiliza a utilização da via mandamental quando demanda dilação probatória.

3.

A existência de documentos administrativos não se confunde com suficiência probatória para comprovação inequívoca da ilegalidade do ato impugnado.

4.

A análise da necessidade de contraditório, ampla defesa e sindicância administrativa depende da verificação concreta da natureza e dos fundamentos da rescisão contratual.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, arts. 1º; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 65.504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022; TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1031564-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 05.03.2026, pub. 13.03.2026; TJMT, AgInt n. 1005484-69.2018.8.11.0000, Rel. Juiz Convocado Márcio Aparecido Guedes, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 02.09.2021, pub. 15.09.2021; TJMT, MS n. 1001672-14.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 07.04.2022, pub. 26.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por Maurício Hidemitsu Moretti Fujii, contra a decisão monocrática prolatada por este Relator, que, por ausência de prova pré-constituída suficiente e necessidade de aprofundamento probatório, indeferiu a petição inicial e, consequentemente, denegou a ordem, no mandado de segurança por ele impetrado contra ato indigitado coator praticado pelo Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, consistente na rescisão antecipada de seu contrato temporário para o cargo de Inspetor Cívico-Militar – Nível Suporte e Apoio, formalizada em 19/01/2026.

Em suas razões recursais, o Agravante afirma que a decisão agravada incorreu em equívoco ao concluir pela necessidade de dilação probatória, aduzindo que os fatos juridicamente relevantes se encontram integralmente comprovados por documentos já constantes dos autos.

Argumenta que a controvérsia não diz respeito à análise do mérito das imputações funcionais que lhe foram dirigidas, mas à legalidade formal da rescisão antecipada do contrato administrativo.

Aduz que a Administração Pública deixou de observar os requisitos previstos nos arts. 14, §3º, e 19 da Lei Complementar Estadual n. 600/2017, especialmente quanto à obrigatoriedade de comunicação prévia da rescisão com antecedência mínima de 30 dias e à instauração de sindicância nos casos em que o desligamento decorrer de imputação disciplinar.

Narra que foi comunicado da rescisão em 16/01/2026 e desligado em 19/01/2026, circunstância que demonstraria o descumprimento do prazo legal mínimo.

Alega, ainda, que a Administração justificou o desligamento em suposto descumprimento de normas e ordens da direção escolar, circunstância que exigiria a instauração de procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

Expõe a inexistência de portaria de instauração de sindicância, termo de acusação, notificação formal, defesa escrita, relatório conclusivo ou decisão administrativa motivada.

O agravante sustenta também que as atas de reuniões juntadas pela autoridade coatora não configuram procedimento disciplinar regular, limitando-se a registros administrativos e orientações funcionais genéricas, sem individualização formal de acusações ou concessão de oportunidade de defesa. Aduz que tais documentos, longe de demonstrar necessidade de instrução probatória, reforçam a ilegalidade da rescisão antecipada.

Argumenta existir prova pré-constituída suficiente, consistente no contrato administrativo, nos requerimentos administrativos, nas respostas fornecidas pela Ouvidoria da SEDUC, nas informações da autoridade coatora e no processo administrativo integral juntado aos autos, sustentando que a ilegalidade decorre justamente da ausência dos atos formais exigidos pela legislação estadual.

Acrescenta que eventual controvérsia acerca da qualidade de seu desempenho funcional seria juridicamente irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois, ainda que admitidas as alegações administrativas, a Administração continuaria obrigada a observar o devido processo legal administrativo e o aviso prévio previsto na LC n. 600/2017.

Invoca, ainda, precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhecendo a nulidade de rescisões antecipadas de contratos temporários realizadas sem motivação formal, sem observância do aviso prévio legal e sem garantia do contraditório e da ampla defesa, sustentando que a decisão agravada divergiu da jurisprudência predominante desta Corte.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada, afastando o indeferimento da petição inicial e determinando o regular processamento do
writ
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contraminuta pelo desprovimento do recurso (id. 361941851), sustentando que a controvérsia deduzida demanda aprofundamento probatório, especialmente quanto ao contexto fático-administrativo que motivou a rescisão contratual, ao desempenho funcional do Agravante e às orientações recebidas no âmbito da unidade escolar.

Argumenta que os documentos constantes dos autos evidenciam a existência de registros administrativos e orientações formais dirigidas ao agravante, indicando inadequações no exercício de suas atribuições funcionais, circunstâncias que teriam fundamentado a providência administrativa adotada.

Defende que o exame da legalidade do ato exigiria análise aprofundada dos fatos e circunstâncias concretas, providência incompatível com a via eleita.

Aduz que inexiste direito líquido e certo demonstrado de plano, uma vez que a própria documentação juntada revela controvérsia fática relevante, afastando a liquidez e certeza do direito invocado.

Afirma, por conseguinte, que o agravante busca rediscutir o mérito administrativo do distrato contratual em sede inadequada.

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Turma Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Agravante se insurge contra a decisão deste Relator que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança
devido à ausência de prova pré-constituída suficiente e necessidade de exame probatório mais amplo.

Eis a ementa de decisão agravada:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INSPETOR CÍVICO-MILITAR. RESCISÃO ANTECIPADA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E DE CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso Em Exame

1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso que determinou a rescisão antecipada do contrato temporário do impetrante para o cargo de Inspetor Cívico-Militar – Nível Suporte e Apoio, firmado com vigência de 05/08/2025 a 04/08/2027, e rescindido em 19/01/2026. O impetrante sustenta a ilegalidade do distrato por ausência de motivação específica, inexistência de contraditório e ampla defesa e inobservância do prazo contratual de 30 dias para rescisão administrativa, requerendo liminar para suspensão dos efeitos do ato e reintegração ao cargo, bem como a concessão definitiva da ordem.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegada ilegalidade na rescisão antecipada de contrato temporário firmado com a Administração Pública pode ser comprovada em mandado de segurança mediante prova pré-constituída ou se a controvérsia demanda dilação probatória, tornando inadequada a via mandamental.

III. Razões de Decidir

3. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo comprovado de plano, exigindo prova pré-constituída apta a demonstrar, de forma imediata, a ilegalidade do ato impugnado.

4. A controvérsia relativa à rescisão antecipada do contrato administrativo envolve a verificação de fatos ligados ao desempenho funcional do Impetrante e ao eventual descumprimento de orientações da direção escolar, circunstâncias que demandam análise probatória mais aprofundada.

5. A documentação juntada aos autos, incluindo cópias de atas de reuniões e registros administrativos constantes do processo administrativo, revela a existência de orientações formais dirigidas ao Impetrante quanto à necessidade de adequação de sua conduta funcional, o que evidencia controvérsia fática incompatível com a via estreita do mandado de segurança.

6. A ausência de prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, a violação a direito líquido e certo impede o exame do mérito da pretensão, pois a ação mandamental não admite dilação probatória.

IV. Dispositivo e Tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo invocado.

2. A controvérsia que depende de dilação probatória sobre fatos relacionados à atuação funcional do agente público torna inadequada a via mandamental.

3. A ausência de comprovação documental suficiente da ilegalidade do ato administrativo impugnado autoriza o indeferimento da petição inicial do mandado de segurança.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CF/1988, art. 37, IX; Lei n. 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, e 10; Lei Complementar Estadual n. 600/2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n. 1000016-90.2017.8.11.0055, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.09.2020, pub. 16.09.2020; STJ, AgInt no RMS n. 65.504/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022. (Id. 351373897 – negrito do original).

Denota-se do caderno processual que
que a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (SEDUC) celebrou contrato temporário com Maurício Hidemitsu Moretti Fujii para o exercício da função de Inspetor Cívico-Militar – Nível Suporte e Apoio, junto à Escola Estadual Nossa Senhora da Glória, localizada no município de Sinop, com vigência estipulada entre 05/08/2025 e 04/08/2027, fundamentado no art. 37, inciso IX, da Constituição da República, bem como na Lei Complementar Estadual n. 600/2017.

O instrumento contratual consignou a natureza jurídico-administrativa da avença, fixando jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, vinculação ao Regime Geral de Previdência Social, sujeição ao regime disciplinar aplicável aos servidores públicos estaduais e disposições atinentes à comunicação funcional e às hipóteses de resilição contratual.

Sobreveio, contudo, a extinção antecipada do vínculo, circunstância que motivou a impetração do presente mandado de segurança por Maurício Hidemitsu Moretti Fujii em face de ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação, apontado como autoridade coatora.

Sustenta o Impetrante, em síntese, a ilegalidade da rescisão contratual, ao argumento de ausência de motivação idônea e de inobservância da cláusula contratual que previa aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Relata que, em 16/01/2026, foi cientificado acerca da intenção de encerramento do contrato a partir de 19/01/2026, mediante justificativas genéricas relacionadas ao suposto descumprimento de disposições editalícias e de determinações emanadas da direção escolar, sem, contudo, especificação objetiva das condutas que lhe teriam sido imputadas.

Consta dos autos, ainda, resposta encaminhada pela Ouvidoria da SEDUC, informando que o Impetrante permaneceu no exercício da função entre 05/08/2025 e 19/01/2026, data em que foi formalizado o distrato.

No referido expediente, registrou-se que, conforme informações prestadas pela Diretoria Regional de Educação de Sinop, Maurício Hidemitsu Moretti Fujii teria sido formalmente advertido e orientado pela gestão escolar, havendo registros em atas juntadas a processo administrativo específico, além de alegada ausência de desempenho regular das atribuições inerentes ao cargo, com referência aos deveres funcionais previstos na legislação estadual pertinente.

Paralelamente, verifica-se que o interessado apresentou requerimentos na esfera administrativa. Em um deles, direcionado à direção da unidade escolar, pleiteou acesso integral às atas, relatórios e demais documentos administrativos que contivessem registros relacionados à sua atuação funcional, com fundamento na Lei de Acesso à Informação e nos princípios da publicidade e transparência administrativa.

Em outro requerimento, encaminhado à Diretoria Regional de Educação, solicitou esclarecimentos formais acerca das normas editalícias supostamente descumpridas, das ordens alegadamente desatendidas, da eventual existência de registros administrativos correspondentes e da observância do prazo contratual de 30 (trinta) dias para rescisão unilateral promovida pela Administração.

Verifica-se, ainda, a existência de comunicações eletrônicas e troca de mensagens mantidas com a DRE/Cogpe (id. 346932880), nas quais o Impetrante questiona o andamento do procedimento administrativo e a ausência de resposta aos requerimentos formulados, sendo informado de que a Diretoria aguardava o encaminhamento de documentos e registros pela unidade escolar.

Regularmente notificada para prestar informações e apresentar a documentação pertinente, a autoridade apontada como coatora apresentou manifestação nos autos.

Da análise da cópia do Processo Administrativo n. 2026/13552, observa-se a juntada de atas de reuniões realizadas no âmbito da unidade escolar, todas subscritas pelo Impetrante, nas quais constam orientações expedidas pela Diretora da escola, inclusive no tocante à necessidade de adequação de sua conduta funcional e comportamento no ambiente de trabalho.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a julgamento possui natureza eminentemente processual, consistente na verificação da adequação da via mandamental e da existência de prova pré-constituída apta à demonstração do direito líquido e certo invocado.

Consoante cediço, o mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à tutela de direito líquido e certo demonstrável de plano, mediante prova pré-constituída, não admitindo dilação probatória, logo, como assentado na decisão combatida, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição da República e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, seu cabimento está condicionado à demonstração inequívoca do direito invocado.

No caso concreto, a controvérsia devolvida a julgamento não se resume à simples aferição objetiva da existência ou não de aviso prévio ou de sindicância formal.

Ao contrário, a análise da alegada ilegalidade do distrato contratual encontra-se intrinsecamente vinculada à apuração das circunstâncias fático-administrativas que motivaram a rescisão antecipada do contrato temporário firmado entre as partes.

Conforme expressamente consignado na decisão agravada, os documentos constantes dos autos revelam a existência de registros administrativos e atas de reuniões subscritas pelo próprio agravante, nas quais constam orientações formais relacionadas à necessidade de adequação de sua conduta funcional.

Nesse cenário, a aferição da natureza jurídica do desligamento, se meramente discricionário ou efetivamente sancionatório, bem como da suficiência ou não das providências administrativas adotadas, demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, incompatível com a estreita via do mandado de segurança, até porque o contrato de id. 346932878 prevê hipóteses de rescisão contratual imediata. Veja-se:

Certo é que a própria narrativa recursal demonstra que a Administração fundamentou o desligamento em alegado descumprimento de normas internas e ordens da direção escolar, circunstância que evidencia a existência de controvérsia fática relevante acerca do contexto funcional do Agravante.

Embora o agravante procure conferir natureza exclusivamente formal à controvérsia, sustentando que a ausência de determinados atos procedimentais bastaria à configuração da ilegalidade, a conclusão pretendida pressupõe, inevitavelmente, exame mais amplo das circunstâncias administrativas que envolveram o distrato contratual.

Isso porque a análise acerca da necessidade de instauração de sindicância, da incidência das garantias do contraditório e da ampla defesa e da própria obrigatoriedade do aviso prévio legal depende, no caso concreto, da verificação das razões efetivamente determinantes da rescisão administrativa, matéria que não se mostra incontroversa nos autos.

Com efeito, a documentação apresentada não evidencia, de forma inequívoca e incontroversa, a alegada violação a direito líquido e certo, sendo insuficiente para afastar, de plano, as justificativas administrativas relacionadas ao desempenho funcional do Agravante.

Nessa linha, a pretensão recursal exigiria produção probatória incompatível com a ação mandamental, especialmente para reconstrução do contexto funcional, análise dos registros administrativos, verificação da regularidade das orientações expedidas pela gestão escolar e exame das circunstâncias concretas que culminaram no distrato.

Conforme exposto na decisão combatida e aqui peço vênia para reiterar os dizeres, nas lições de Castro Nunes temos que o Mandado de Segurança exige:

“[...] direito provado de plano, documentalmente, sem necessidade de provas complementares, nem maior debate elucidativo dos fatos. [...]”. (Do mandado de segurança e de outros meios de defesa contra atos do poder público. 8. ed. atual. por José de Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 65);

E nas de Hely Lopes Meirelles:

“[...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. [...]”. (Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, pp. 36/37).

Ademais, sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é firme no sentido de que o mandado de segurança não comporta dilação probatória, sendo inviável sua utilização quando a solução da controvérsia depende de aprofundamento fático.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR. DECISÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. CONDUTA TEMERÁRIA DA PARTE. AGREGAÇÃO DE TESES E PEDIDOS NO CURSO DA MARCHA PROCESSUAL. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. O mandado de segurança somente é cabível quando plenamente aferível o direito líquido e certo no momento da impetração, cuja existência e delimitação devem ser comprovadas de plano, sem a necessidade de dilação probatória.

2. A petição inicial do mandado de segurança deve ser instruída com prova pré-constituída, requisito esse que não pode ser suprido por fato posterior à impetração.

3. Hipótese dos autos em que o prosseguimento de cumprimento de sentença contra o cônjuge da impetrante não viola, em qualquer medida, seus direitos ao contraditório e à ampla defesa, tampouco implica, por si só, em qualquer constrangimento ilegal à sua esfera patrimonial.

4. Na ausência de proveito econômico certo e imediatamente aferível, é possível a fixação do valor da causa por estimativa, como de fato procedeu a parte impetrante na espécie.

5. Reputa-se como litigante de má-fé aquele que procede de modo temerário no processo, modificando o teor das argumentações recursais à medida que reste vencido. Conduta que revela falta de compromisso com a ética e com a boa-fé esperada de todos aqueles que participam do processo judicial, prejudicando a eficiente prestação jurisdicional. Aplicação da multa prevista no art. 81, § 2º, do CPC/2015.

6. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (STJ. AgInt no RMS: 65504 SC 2021/0014561-5, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 21/02/2022, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 24/02/2022). Negritei.

No mesmo sentido, precedentes desta Corte Estadual:

E M E N T A DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial de mandado de segurança impetrado contra ato administrativo que atribuiu nota zero à proposta técnica apresentada em concorrência pública.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pelo agravante constituem prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, o direito líquido e certo alegado, ou se a controvérsia sobre a causa do erro no sistema eletrônico demanda dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

III. Razões de decidir:

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, não admitindo dilação probatória.

4. Os documentos apresentados pelo agravante comprovam a ocorrência de intercorrência no sistema, mas não demonstram sua causa, se decorrente de instabilidade da plataforma ou de equívoco do próprio usuário na operação.

5. A apuração sobre a origem da falha (sistêmica ou operacional) demandaria perícia técnica, providência incompatível com o rito documental do mandado de segurança.

6. A existência de documentos não se confunde com sua suficiência probatória para demonstrar o direito alegado. IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1.
A impetração de mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadmissível a dilação probatória.
2. A existência de documentos não equivale à sua suficiência para demonstrar, de plano, o direito invocado. 3. Quando a controvérsia sobre fatos relevantes demanda apuração técnica ou pericial, impõe-se o indeferimento da inicial por inadequação da via eleita.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art . 5º, inciso LXIX; CPC, art. 1.021, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 35 .745 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 3 .10.2020. (TJMT - Agravo Regimental Cível: 10315642620258110000, Relator: Des. Rodrigo Roberto Curvo, Data de Julgamento: 05/03/2026, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/03/2026). Negritei.

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ -CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO. O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória. Ausente tal prova pré-constituída, o indeferimento da inicial é medida que se impõe. (TJMT 10054846920188110000 MT, Relator: Juiz de Direito Convovado, Márcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 02/09/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/09/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — ANÁLISE DA REGULARIDADE DO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA DA EMPRESA — NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. A análise da regularidade do atestado de capacidade técnica da empresa apresentado em processo licitatório demanda dilação probatória, o que não é compatível com o
mandamus
. Segurança indeferida. (TJMT 10016721420218110000 MT, Relator: Des. Luiz Carlos Da Costa, Data de Julgamento: 07/04/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2022).

Desse modo, não se verifica qualquer ilegalidade, teratologia ou desacerto na decisão agravada, a qual corretamente reconheceu a inadequação da via mandamental diante da ausência de demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, interposto por
Maurício Hidemitsu Moretti Fujii, e
mantenho integralmente a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026